Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-09.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATRASO NO PAGAMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de inscrição de dívida em cadastro de inadimplente. Recurso do réu visa à reforma da sentença em que julgou procedentes os pedidos.
2 – Financiamento de veículo. Alienação fiduciária. Quitação da parcela em atraso. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora firmou com o banco réu contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária. Alega falha na prestação do serviço do réu que ajuizou ação de busca e apreensão mesmo após a requerente ter realizado o pagamento da parcela paga em atraso. Conforme comprovante de pagamento de ID 27275331, no dia 05/02/2021, a autora pagou a parcela 14a do financiamento, no valor de R$ 1.374,14, com vencimento em 14/11/2019. Houve, portanto, atraso no pagamento da parcela. O ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo, mesmo após o pagamento da parcela em atraso, não configura falha na prestação do serviço do réu. Nos contratos de alienação fiduciária de bens móveis, o atraso de uma parcela importa o vencimento antecipado de todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial (art. 2o, §3o, do decreto 911/1969). Assim, não houve ilegalidade na ação de busca e apreensão distribuída em 23/02/2021, tampouco cobrança indevida, mas exercício regular de um direito, já que o atraso da parcela de fevereiro de 2019 faculta ao réu considerar vencida antecipadamente toda a dívida.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W